Tribunal: TJSP
Processo: 4004516-98.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALIZADO. Controvérsia sobre a existência de nexo de causalidade entre a fratura suportada no punho do autor e o acidente automobilistico provocado pelos réus – Questão que não ficou suficientemente solucionada pela perita judicial – Dúvida que não

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALIZADO. Controvérsia sobre a existência de nexo de causalidade entre a fratura suportada no punho do autor e o acidente automobilistico provocado pelos réus – Questão que não ficou suficientemente solucionada pela perita judicial – Dúvida que não pode ser utilizada para prestigiar qualquer das partes. Grau de especiificidade da matéria a exigir a elaboração de um novo trabalho técnico a ser desenvolvido por médico ortopedista. Artigos 465 e 480 do CPC. Observância. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.